Tribunal: TCU
Processo: 022.555/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência para a contratação dos serviços contínuos de limpeza, jardinagem, copeiragem, manutenção predial e manutenção de ar condicionado e purificadores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por José Eugênio Souza de Bueno Gizzi sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 3.0018/2019 conduzida pelo Sistema Fiep, com a sua integração pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), pelo Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná (Sesi-PR), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná (Senai-PR) e pelo Instituto Evaldo Lodi no Estado do Paraná (IEL-PR), sob o valor total de R$ 51.895.004,42 para a contratação dos serviços de facilities (serviços contínuos de limpeza, jardinagem, copeiragem e manutenção predial, além de manutenção de ar condicionado e purificadores) em prol do atendimento às unidades do Sistema Fiep; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente procedente a presente representação (já anteriormente conhecida pelo Acórdão 2040/2019-TCU-Plenário ); 9.2. dar provimento ao agravo interposto pelo Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná contra o Acórdão 2040/2019-TCU-Plenário (já anteriormente conhecido pelo Acórdão 2138/2019-TCU-Plenário ) para, assim, revogar a cautelar suspensiva anteriormente deferida pelo aludido Acórdão 2.040/2019, nos termos do art. 276, § 5o, do RITCU; 9.3. indeferir o pedido de ingresso do ora representante como parte interessada no processo, em sintonia com o art. 146, § 2o, do RITCU, sem prejuízo, contudo, de lhe autorizar a obtenção de vista e cópia das peças não sigilosas; 9.4. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades ou impropriedades pelo Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná (Sesi-PR) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná (Senai-PR), em conjunto com o Sistema Fiep, para que, em atenção aos princípios administrativo-constitucionais da legalidade e da eficiência, adotem todas as providências necessárias para impedir a injustificada adoção da concorrência em detrimento do pregão eletrônico, contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 5/2016, 3.016/2015, 2.605/2015, 1.519/2015, do Plenário, e do Acórdão 10264/2018-TCU-Segunda Câmara , ante a eventual caracterização do ato de gestão antieconômica tendente a, entre outras penalidades, resultar na aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor dos responsáveis; 9.5. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades ou impropriedades pelo Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná (Sesi-PR) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná (Senai-PR), em conjunto com o Sistema Fiep, para que, em atenção aos princípios administrativo-constitucionais da legalidade e da eficiência, adotem todas as providências necessárias para que, no correspondente regulamento licitatório próprio, o Sesi e o Senai passem a prever o uso obrigatório do pregão eletrônico para a contratação dos serviços de engenharia comuns, aí incluídos os eventuais serviços comuns de facilities , em sintonia, por exemplo, com a regulamentação procedida pelo Decreto Federal n.o 10.024, de 2019; 9.6. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná, em conjunto com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e o Instituto Evaldo Lodi no Estado do Paraná (IEL-PR), para ciência e adoção de todas as medidas cabíveis em cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.6.2. arquive o presente processo.